Tribunal: TJDFT
Processo: 0736367-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REVOLADE. LEUCEMIA MIELÓIDE AGUDA. PRESCRIÇÃO MÉDICA OBSERVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com entendimento do C. STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente. Assim, não cabe ao plano de saúde a escolha do exame, tratamento ou procedimento cirúrgico, devendo ser respeitado a prescrição formulada pelo profissional médico.
2. Recurso conhecido e provido.